Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703221-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KESLY DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente Agravo de Instrumento, com pedido suspensivo, busca a nulidade/reforma de decisão que prorrogou a monitoração eletrônica por 90 dias sem a oitiva prévia do agravante. Verifica-se que os documentos dos autos de origem juntados ao presente feito se mostram insuficientes para a apreciação do recurso. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante junte cópia integral dos autos, sob pena de ser negado seguimento. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2025 15:40:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator